Tribunal: TJSP
Processo: 1017360-57.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Danos ao patrimônio público administrado pela concessionária – Comprovado pelo denunciado que efetuou o pagamento do valor pleiteado na ação – Reconhecido pela autora que recebeu o valor devido antes do ajuizamento da ação – Sentença de improcedência da ação, com condenação em honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância de má-fé em razão da movimentação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Danos ao patrimônio público administrado pela concessionária – Comprovado pelo denunciado que efetuou o pagamento do valor pleiteado na ação – Reconhecido pela autora que recebeu o valor devido antes do ajuizamento da ação – Sentença de improcedência da ação, com condenação em honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância de má-fé em razão da movimentação indevida da máquina judiciária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pluralidade de vencedores – Honorários arbitrados de forma global, que serão devidos aos patronos em 3 partes iguais, nos termos do art. 85, § 2o do CPC – Mantida a verba honorária
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inadmissibilidade – Ausente o dolo específico necessário para aplicação da penalidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.